Tribunal: TJES
Processo: 5000281-79.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000281-79.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Municipio de Piuma e outros

APELADO: ESPOLIO DE JURANDYR RAUTA MENDES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL. POSTULADO DA NÃO SURPRESA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de débito tributário no valor de R$ 591,18, com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão de o montante ser inferior ao mínimo estabelecido pela legislação municipal para ajuizamento de ações de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta quando o valor exequendo for inferior ao limite mínimo estabelecido por legislação municipal; (ii) verificar se a extinção do processo sem prévia intimação do ente municipal viola o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A extinção da execução fiscal com base na ausência de interesse de agir é legítima, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral, desde que respeitada a competência normativa de cada ente federado, sendo possível ao Município estabelecer um valor mínimo para a cobrança judicial de créditos tributários.

3 - A Lei Municipal nº 2.244/2017, que fixa o limite mínimo para ajuizamento de execuções fiscais em 192 UFMPs, possui presunção de constitucionalidade, sendo esta reforçada pela decisão do Tribunal Pleno do TJES na ADI nº 5004608-54.2023.8.08.0000, que indeferiu pedido cautelar para suspender sua eficácia.

4 - Embora o art. 10 do CPC determine a necessidade de prévia intimação para evitar decisões surpresa, no caso concreto, a decisão extintiva foi fundamentada objetivamente na aplicação da legislação municipal vigente e em jurisprudência consolidada, não havendo prejuízo concreto ao ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção de execução fiscal de baixo valor, fundada na ausência de interesse de agir, é legítima quando o montante exequendo for inferior ao limite estabelecido por lei municipal, conforme autorizado pelo Tema 1.184 do STF.

A legislação municipal que fixa um valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais goza de presunção de constitucionalidade, salvo decisão em sentido contrário do órgão competente.

A ausência de intimação prévia do ente municipal para manifestação antes da extinção da execução fiscal não configura violação ao princípio da não surpresa quando a decisão se fundamenta em norma objetiva já vigente e na jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 282, § 1º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 452; TJES, ADI nº 5004608-54.2023.8.08.0000; TJES, Apelação Cível nº 5000268-80.2020.8.08.0062, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 19.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000281-79.2020.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO: JURANDYR RAUTA MENDES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE PÍUMA contra r. Sentença de id
.

12052720
, da lavra do douto Juízo da
1
ª Vara
de Piúma
, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de
JURANDYR RAUTA MENDES
, aqui Apelado, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pronunciando a carência de interesse de agir em razão do baixo valor atribuído à causa.

Em seu arrazoado recursal (id.
12052721
), o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada, sustentando, em síntese
que: I) o artigo 9, da Lei Ordinária Municipal nº 2.244/2017 é inconstitucional; II) a extinção do feito sem prévia intimação configura ofensa ao art. 10 do CPC (postulado da não surpresa).

O contribuinte Apelado, deixou de ser intimado para apresentar contrarrazões por não ter sido citado na execução originária.

Pois bem.

A execução fiscal em apreço, ajuizada pelo Município recorrente em 12.08.2020, objetiva a cobrança de débitos tributários no valor de R$ 591,18 (quinhentos e noventa e um reais e dezoito centavos), conforme Certidão de Dívida Ativa acostada ao id. 12052708.

Na hipótese em apreço, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que
(i)
o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso; e
(ii)
o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Código Tributário do Município (Lei nº 879/2000), que estabeleceu o valor mínimo para ajuizamento das execuções fiscais, que não devem ser inferiores a 192 (cento e noventa e dois) UFMPs.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo nº 212, editou a Súmula nº 452, segundo a qual
“
a extinção das ações de pequeno valor é
faculdade
da Administração Federal,
vedada a atuação judicial de ofício
”.

Há de se ponderar, no entanto, o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do
Tema de Repercussão Geral n.º 1184
, ocorrida em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federado”
.

Deste modo, o ajuizamento das execuções fiscais que objetivam a cobrança de débitos tributários municipais, deve observar os limites estabelecidos na legislação daquela municipalidade.

No caso apreço, segundo a novel redação dada pela Lei nº 2.244, de 28 de dezembro de 2017, ao artigo 286, do Código Tributário do Município de Piúma, o valor mínimo para ajuizamento de ações judiciais para cobrança de dívida ativa será a de 192 (cento e noventa e dois),
in verbis
:

Art. 286: Os débitos inscritos em dívida ativa cujo valor não exceda a 192 (cento e noventa e dois) UFMPs, considerados o principal devidamente atualizado e os acessórios - juros e multa - não serão levados a cobrança judicial, por ser a execução notoriamente antieconômica, mas deverão ser cobrados administrativamente e protestados na forma desta lei, inclusive com inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes Municipal, e nos órgãos de proteção ao crédito a nível local, estadual e nacional.

Lado outro, o Decreto Municipal nº 1.761/2019 estabeleceu o valor da Unidade Fiscal do Município de Piúma – UFMP para o ano de 2020 em R$ 3,52 (três reais e cinquenta e dois centavos), o que, multiplicado por 192 UFMPs, perfaz o montante total de R$ 675,84 (seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Denota-se, portanto, que o valor perquirido pelo Município na presente demanda executiva é inferior ao limite estabelecido pela legislação municipal.

Com efeito, no que pertine à alegada inconstitucionalidade da Lei nº 2.244/2017, reputo pertinente ressaltar que o egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício já se manifestou, no julgamento da ADI nº 5004608-54.2023.8.08.0000, sob a Relatoria da Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, indeferindo o pedido de concessão de medida cautelar sob o fundamento de que “
o Código Tributário Municipal foi instituído pela Lei nº 879/2000, a qual, salvo exame mais profundo,
não goza de status de lei complementar, mas sim de lei ordinária, de modo que, em observância dos princípios da legalidade e mesmo do paralelismo das formas, torna-se ainda mais desnecessária a edição de lei complementar para sua alteração
.”

Naquela oportunidade, concluiu-se que “
do ponto de vista formal e mesmo material, a norma em questão se apresenta hígida, não havendo motivos para com relação a ela reconhecer, neste instante, a existência da mácula capaz de justificar a suspensão cautelar
” (TJES - Direta de Inconstitucionalidade nº 5004608-54.2023.8.08.0000; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; Data: 22.03.2024).

Com efeito, afastada a alegada inconstitucionalidade da legislação municipal, quanto à alegada nulidade da decisão em razão à vedação da decisão surpresa, não obstante seja recomendável a intimação do Exequente para manifestar-se sobre a matéria previamente, do atento compulsar dos autos, não me parece razoável a anulação da sentença para a instauração do contraditório quanto à questão, posto que a decisão vergastada encontra-se lastreada em premissa objetiva, qual seja, a execução de valores inferiores aos estabelecidos pela legislação municipal, o que revela a inutilidade de eventual retorno dos autos para manifestação, que fatalmente resultaria em idêntica conclusão, não se podendo inferir eventual prejuízo experimentado pela parte.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO POR LEI MUNICIPAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. POSTULADO DA NÃO SURPRESA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, devido à perda superveniente do interesse de agir, uma vez que o valor da dívida ativa era inferior ao mínimo estabelecido pela legislação municipal para cobrança judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível extinguir a execução fiscal diante do valor inferior ao estabelecido pela legislação municipal; (ii) determinar se a extinção do processo sem prévia intimação do ente municipal viola o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal com base na ausência de interesse de agir é legítima, conforme decisão do STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral, desde que respeitada a competência de cada ente federado, sendo facultado ao Município legislar sobre o valor mínimo para execuções fiscais.

4.
A Lei Municipal nº 2.244/2017 goza de presunção de constitucionalidade, princípio aplicável a todas as normas, o que foi corroborado pelo Tribunal Pleno desta Corte no julgamento da ADI nº 5004608-54.2023.8.08.0000, que indeferiu o pedido de concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da lei.

5. Embora o art. 10 do CPC/2015 determine a necessidade de intimação prévia para evitar decisões surpresa, no presente caso, a extinção foi fundamentada objetivamente no valor exequendo inferior ao estabelecido em lei. Além disso, o argumento de inconstitucionalidade da norma já foi rejeitado, tornando a intimação prévia inócua, sem prejuízo concreto ao ente municipal, conforme o art. 282, § 1º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido

(TJES - Apelação Cível nº 5000268-80.2020.8.08.0062; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19.11.2024)

Ante o exposto, conheço do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença extintiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.